Tribunal: STJ
Processo: 0213381-63.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1010748 - SP (2025/0213381-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTO DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
28/08/2025
03/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211728 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 6b104715-fcc4-46cd-ae77-6f494dfd9b5c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1010748 - SP (2025/0213381-9)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR
DE
. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O
HABEAS CORPUS
FUNDAMENTO DO
ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182
DECISUM
/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma o agravo regimental de GABRIEL HENRIQUE DE
OLIVEIRA contra a decisão de fls. 279/280, que foi assim resumida:
HABEAS CORPUS. PRETENSÃO IDÊNTICA À FORMULADA EM PRÉVIO
WRIT. MERA REITERAÇÃO DE PEDIDO. INADMISSIBILIDADE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
Nesta via, o agravante reitera as alegações do
, argumentando que
writ
o
indeferimento singular amparou-se na suposta utilização indevida do habeas corpus
como sucedâneo da revisão criminal, em razão do trânsito em julgado da condenação
imposta ao paciente, bem como na alegada ausência de flagrante ilegalidade que
(fl. 290); e que
autorizasse a concessão da ordem de ofício
não se está a converter o
habeas corpus em via revisional encoberta, mas sim a utilizá-lo como instrumento
adequado e necessário à repressão de nulidades formais, que atingem diretamente o
devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório (art. 5o, incisos LIV e LV, da
, e
Constituição Federal)
tais teses, quando fundadas em ilegalidades evidentes e
Documento eletrônico VDA48641302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:12
Código de Controle do Documento: 95c2fc6d-a002-4da2-89c8-263b81c1830e

insanáveis, têm sido reiteradamente admitidas por esta Corte mesmo após o trânsito
em julgado da condenação, como medida excepcional de controle da legalidade da
(fls. 290/291).
persecução penal
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem nos termos
em que requerida.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
No caso, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto
da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica do único fundamento do
atacado, concernente à inadmissibilidade da reiteração de pedido já decidido.
decisum
Isso está a ensejar a incidência do entendimento da Súmula 182/STJ. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou a
(AgRg no HC n. 650.416/AM, Ministro Reynaldo
insistência no mérito da controvérsia
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
).
29/3/2021
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA48641302 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 02/07/2025 04:50:12
Código de Controle do Documento: 95c2fc6d-a002-4da2-89c8-263b81c1830e

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.010.748 / SP
Número Registro: 2025/0213381-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01055623520251000000 02133816320253000000 1055623520251000000 15004627320238260648
2133816320253000000
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DOUGLAS TEODORO FONTES
ADVOGADOS : DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - LESÃO CORPORAL - LEVE
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : GABRIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADOS : DOUGLAS TEODORO FONTES - SP222732
ÁLLAN RODRIGO BORGES DOS SANTOS - SP389475
Documento eletrônico VDA50167923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 162a1cdc-f7d3-464b-a98b-1801e4b3e74d

ANDRA CRISTINA DE SOUSA DOMINGOS - SP433630
MARIANE OLIVEIRA DOS SANTOS - SP456425
JOÃO HENRIQUE FLORES - SP478991
PEDRO ANTONIO SPOLAOR - SP453590
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
03/09/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:31
Código de Controle do Documento: 162a1cdc-f7d3-464b-a98b-1801e4b3e74d